Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O transcurso do prazo prescricional transforma a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilita a pretensão de cobrança. O direito subjetivo em si permanece irretocável, porém, torna-se inexigível, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
2. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual não há que falar em cobrança indevida da apelada.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. A utilização da plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não enseja a configuração de danos morais reparáveis.
5. Apelação desprovida.